Tribunal: TJBA
Processo: 8051948-53.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8051948-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ILOMAR FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA, ALEX SANDRO OCHSENDORF, GABRIEL CABRERA AFFONSO, BIANCA CAMPOS FERREIRA, JURANDIR GEORGINO VENTURA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ELEMENTO NOVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição de sentença condenatória, confirmada em segundo grau, por suposta contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. A Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, ausência de individualização de condutas, incompatibilidade física com a descrição das vítimas, indevida aplicação das majorantes do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, e insuficiência de provas quanto ao uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou são contrários à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP; (ii) estabelecer se os vícios apontados no reconhecimento pessoal e na valoração da prova justificam a desconstituição da condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça considera que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não pode, isoladamente, embasar condenação. No entanto, no caso concreto, a condenação do revisionando foi fundamentada em múltiplos elementos probatórios, incluindo a prisão em flagrante com objeto subtraído, a identificação da motocicleta usada no crime, a compatibilidade das vestes e relatos de vítimas e policiais.

O voto revisado analisou pormenorizadamente todas as alegações da defesa, inclusive o alegado vício no reconhecimento, apontando
distinguishin
g em relação ao precedente do STJ, destacando que a condenação não se fundou exclusivamente no referido ato.

As causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas), e § 2º-A, I (uso de arma de fogo), foram devidamente aplicadas com base em provas testemunhais consistentes, sendo inaplicável o redimensionamento da pena com base em juízo valorativo diverso do já examinado em sede recursal.

A alegação de que a baixa estatura do revisionando (1,42m) seria incompatível com os relatos das vítimas mostrou-se ineficaz, pois os depoimentos colhidos em juízo permitiram a individualização das condutas com base em diversos traços físicos e contextuais, como compleição, vestes, voz e ações durante o crime, bem como na comparação entre os acusados. A discrepância de altura entre os coautores, inclusive, auxiliou na diferenciação entre eles, sendo elemento valorizado pelas vítimas no reconhecimento.

O pedido de desclassificação para receptação foi corretamente afastado, tendo em vista a fragilidade e contradição da versão apresentada pelo revisionando e o robusto conjunto probatório que confirma sua participação ativa no roubo.

A revisão criminal não pode ser manejada como sucedâneo recursal para reexame de matéria fática ou jurídica já decidida, salvo nos estritos casos previstos no art. 621 do CPP, o que não se verifica no presente caso.

Não foram apresentados elementos novos, falsidade de provas ou erro material evidente que autorizem a rescisão da coisa julgada penal. A condenação se mostra amparada em prova lícita, regular e harmônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto probatório já analisado em sede recursal, salvo se demonstrado erro manifesto, falsidade ou prova nova.

2. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos robustos de prova.

3. A contradição ou insuficiência de provas não autoriza a revisão criminal, se houver elementos mínimos e consistentes que sustentem a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 712.781/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.116/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.04.2023, DJe 18.04.2023; TJDFT, Revisão Criminal nº 0728970-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 04.09.2024, DJe 13.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8051948-53.2025.8.05.0000
, em que é requerente
ILOMAR FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar
IMPROCEDENTE
o pedido revisional.